Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004191-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMILSON SERGIO DA SILVA - CPF: 460.687.911-49 (RECORRENTE), RAFAEL RAZZINI FANCK - CPF: 030.967.940-06 (ADVOGADO), ALCILENE DA SILVA MENDES - CPF: 567.454.191-49 (RECORRENTE), JORGE FRANQUELIN CAMILO - CPF: 594.863.501-59 (RECORRENTE), VANUSA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 468.535.881-34 (RECORRENTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004191-56.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Recorrido(s):

Emilson Sérgio da Silva

Alcilene da Silva Mendes

Jorge Franquelin Camilo

Vanusa Silva de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ACOLHIDA. CERTIDÕES DE ÓBITO QUE COMPROVAM O GRAU DE PARENTESCO COM O DE CUJOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de ilegitimidade ativa dos reclamantes, verifico que restou comprovado nos autos que são avós de Pietro Eduardo Mendes Camilo, ante a certidão de óbito juntada no id 109795506, onde consta que Pietro era filho de Jorge Eduardo de Almeida Camilo e Lohaynne Stephanne Mendes da Silva. Ressalto que os pais de Pietro Eduardo também faleceram no mesmo acidente, constando na certidão de óbito de ambos os pais (ids 109795522 e 109795523) suas filiações, não havendo dúvidas do grau de parentesco entre os reclamantes e o de cujus, razão pela qual, rejeito a preliminar.

2. Desnecessária a declaração de únicos herdeiros, viso que o falecido a época do acidente contava com um ano de idade.

3. Exigir a comprovação de prévio requerimento na via administrativa, para, só então, receber a ação de cobrança de seguro é medida que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“A ordem da vocação hereditária é definida pelo artigo 1.829 do Código Civil que defini a seguinte ordem: (1) descendentes, (2) ascendentes (3) cônjuge sobrevivente e (4) colaterais, sendo que os ascendentes somente serão considerados herdeiros na ausência dos descentes e os colaterais na ausência dos descentes e ascendentes (art. 1.836 e 1.839 do Código Civil). No presente caso, com base na Certidão de Óbito juntado no ID 48235790, observa-se que as vítimas era filhos e neto dos requerentes. Assim sendo, a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00, deve ser repassado 25% para cada requerente (R$ 3.375,00).”

5. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de indenização do seguro DPVAT, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022